Tribunal: TCU
Processo: 027.541/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13821/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de admissão de interesse dos srs. Daniel Moreira de Sousa e Marcio Augusto Ribeiro Freitas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão de interesse da sra. Monica Helena Lopes Barreto. 1. Processo TC- Processo 027.541/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Moreira de Sousa (XXX.744.637-XX); Marcio Augusto Ribeiro Freitas (XXX.129.197-XX); Monica Helena Lopes Barreto (XXX.887.137-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.